Tribunal: STF
Processo: RE 345577
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO:
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV E LVII. PRESCRIÇÃO. EXAME DO MÉRITO:

PREJUDICADO.
                  I - Alegação de ofensa à Constituição que, se
 ocorrente, seria indireta,
reflexa, o que não autoriza a admissão do recurso extraordinário.
                 II. - Declarada a extinção da punibilidade pela
 ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, fica prejudicado o exame do mérito do recurso
 de apelação.
                III. - Agravo não provido.